Tribunal: TJDFT
Processo: 0751716-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751716-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARTINS ZILLE FERREIRA AGRAVADO: M. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS CARVALHO DE SOUZA SANTOS D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência. Intime-se o agravante para se manifestar sobre o documento juntado pela agravada em contrarrazões (ID 55079228), cujo teor refere-se aos seus atuais proventos. Prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator